Tribunal: STF
Processo: AI 316825
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
- Recurso extraordinário. Servidores públicos.
Distrito Federal. 2. Os Servidores do Distrito Federal fazem jus ao
percentual de 84,32%, com base na Lei Distrital (Lei local) n.º
38/89, até sua revogação em 23.7.1990, pela Lei n.º 117. 3.
Precedentes. RR.EE 186.001-4, 167.691-4 e 159.228-1. 4. Agravo
regimental desprovido.